Tribunal: TJES
Processo: 0005345-42.2014.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0005345-42.2014.8.08.0006

RECORRENTE:
JOSÉ LOPES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT –
SOLTURA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema:
" Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor " (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.
As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, demonstram
o

homicídio perpetrad
o
pe
lo
acusad
o
, não sendo acolhida a tese
ilegalidade das provas apresentadas
.

3
.

A gravidade em concreto do delito, alinhada a subjetiva condição de situação de rua, a luz da Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, justificam a segregação cautelar do recorrente
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005345-42.2014.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSÉ LOPES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0005345-42.2014.8.08.0006

RECORRENTE:
JOSÉ LOPES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT –
SOLTURA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema:
" Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor " (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.
As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, demonstram
o

homicídio perpetrad
o
pe
lo
acusad
o
, não sendo acolhida a tese
ilegalidade das provas apresentadas
.

3
.

A gravidade em concreto do delito, alinhada a subjetiva condição de situação de rua, a luz da Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, justificam a segregação cautelar do recorrente
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 22/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0005345-42.2014.8.08.0006

RECORRENTE:
JOSÉ LOPES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ LOPES DE SOUZA
, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, eis que a decisão de fls. pronunciou a recorrente nos termos do artigo 121, §2º, II, e IV cc art.
211
todos do Código Penal.

Aduz o recorrente, em síntese,
que as provas da pronúncia estão alicerçadas em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e que somente constam na fase policial; que a jurisprudência não acolhe esse tipo de prova para a pronúncia e, por fim, que deve ser concedida a liberdade ao recorrente. Requer, por fim, o arbitramento de honorários.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso,
conforme fls.411/419
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso, nos termos do evento de número 7072941

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

Consta dos autos que, no dia 24 de março de 2013, por volta das 15h50min, na Avenida Venâncio Flores, n° 1598, centro desta Comarca, o denunciado acima qualificado, com intenção de matar, fazendo uso de um pedaço de madeira com pregos na extremidade, efetuou diversos golpes contra a vítima Geovane da Silva Reis, dando causa a sua morte conforme exame cadavérico às fls. 51.

Consta ainda que no mesmo dia e local, após matar a vítima, o denunciado incendiou o cadáver destruindo parcialmente o corpo da vítima e dificultando sua identificação.

Primeiramente, sustenta a defesa que a prova que dá suporte a pronúncia deriva de oitiva em fase inquisitorial, não merecendo ser acolhida.

Entretanto, extraio da sentença de pronúncia que a prova testemunhal colhida em Juízo (fls.385 dos autos) assentou que:

[...] que a vítima foi até o local, na companhia do acusado, para utilizar crack, momento em que foi brutalmente assassinada; que um morador de rua, cujo nome é Felipe, foi ouvido na unidade judiciária, tendo confirmado que presenciou o acusado chamando a vítima para usar entorpecentes, sendo que a vítima jamais retornou; que o depoente confirma que a vítima foi pega de surpresa em um esquema de armação para dificultar a sua defesa; que Carla e o denunciado tinham um relacionamento amoroso conturbado, marcado por agressões físicas; que a vítima ajudava Carla a cuidar dos ferimentos causados pelas agressões, tendo tido um relacionamento amoroso com a mesma; que o corpo da vítima foi queimado; que o depoente não se recorda se o acusado confessou os fatos; que o depoente confirma que o acusado têm passagens por outros delitos;

Desta forma, a oitiva do Delegado que presidiu o inquérito policial não fulmina de nulidade a prova, posto que, em raras situações tem se prova testemunhal presente no exato momento do delito, do homicídio, como quer fazer crer a defesa. A oitiva do delegado, bem como de outra testemunha que tem ciência do caso, corroboram a tese ministerial no sentido da existência de indícios de autoria, já que há a prova da materialidade.

Há, ainda outro depoimento de um policial que foi ao local e tomou o depoimento de transeuntes, inclusive a identificação do corpo da vítima que foi localizado sem vida:

Que o depoente se recorda dos fatos narrados na exordial acusatória; que a princípio uma equipe de 03 (três) policiais civis foram ao local realizar a . varredura, Marcelo Bichara, Génio Teixeira e André Pereira; que o depoente conseguiu identificar a vítima; que o depoente colheu os depoimentos dos moradores de rua que ali frequentavam; que a Carla tinha um relacionamento amoroso com a vítima, o que não agradou José, vulgo “Charles” que o acusado agredia a vítima fisicamente;

Tem-se, nas provas dos autos amparo a refutar a tese do recurso.

Neste sentido, inobstante a alegação de ausência de provas, do simples cotejar do depoimento das testemunhas, não se observa a comprovação das teses defensivas.

A descrição dos depoimentos demonstra, ao menos no atual cenário, quadro fático que pode ser subsumido ao disposto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, eis que há prova da materialidade e indícios de autoria, o que satisfaz a disposição normativa.

Conforme afirma o magistrado na sua decisão de pronúncia:

“(...). Portanto, em que pese a negativa de autoria do acusado, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória às fls. 18/19, 22/25, 36/52, 79/82, 88/89, 90/91, 97/99, 100, 103/104, 116/117, 140/142, 152/154 e 157/160, foram devidamente corroborados pelas provas colhidas à luz do contraditório judicial às fls. 362/364 e 379/381, restando demonstrados os indícios de autoria das infrações penais narradas na exordial acusatória.

Dou destaque ao que dispõe a hipótese normativa que rege a decisão de pronúncia, posto que não se exige, como já afirmado na jurisprudência, prova plena da autoria, senão vejamos:

“Art. 413 - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Assim, ainda que em uma interpretação literal da previsão normativa, não se exige prova plena, irretocável da autoria, senão dos indícios a suportar a decisão de pronúncia.

Com relação ao pedido de liberdade do recorrente, de igual forma entendo por não acolher o pleito defensivo.

Segundo consta nos preceitos legais, mais precisamente os artigos 312 e 313 do CPP, o crime cometido possui pena
máxima
superior a 04 (quatro) anos, sendo que o agente, conforme sua qualificação nos autos não possui residência fixa, sendo morador de rua, o que, implica considerar, ainda que sob a ótica da Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, o não cabimento de outras medidas cautelares, diversas da prisão no presente caso.

Neste sentido, a gravidade concreta do delito, por meio de situação que dificultou a defesa da vítima, vindo a convidá-la ao uso de drogas em local ermo, praticando o delito com uma peça de madeira especialmente preparada para o cometimento do homicídio, indicam, conjugada com a “situação de rua” concretamente a necessidade de segregação cautelar do recorrente.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado
aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.

Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 –
pag. 750/751.

No mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Em tempo, fixo honorários ao ilustre advogado em R$500,00 (quinhentos) reais pela interposição do presente.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)